Tribunal: TJMT
Processo: 1025323-70.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025323-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANO BARBOSA SIMOES - CPF: 916.609.121-72 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO SIMOES - CPF: 108.106.841-87 (AGRAVANTE), ANDREY HERGET ADVOCACIA - CNPJ: 02.773.035/0001-99 (AGRAVADO), DEONI ANTONIO FACCIN - CPF: 697.455.799-04 (AGRAVADO), DEONI ANTONIO FACCIN - CPF: 697.455.799-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREY HERGET - CPF: 567.276.749-49 (ADVOGADO), PATRICIA SCHARLENE DE ARAUJO TOFANELLI - CPF: 710.166.001-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por WILSON ROBERTO SIMÕES contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação Indenizatória de Perdas e Danos, que determinou a penhora de imóveis registrados nas matrículas nº 36.289, 36.306 e 36.314 do Cartório de Registro de Imóveis de
Itapema-SC
. O agravante sustenta a impenhorabilidade dos bens, alegando serem seu único imóvel e utilizado como residência familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os imóveis penhorados preenchem os requisitos legais para serem considerados impenhoráveis como bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 8.009/1990 prevê a impenhorabilidade do único imóvel que serve de moradia ao devedor ou à sua família. Para tal reconhecimento, é imprescindível a demonstração inequívoca de que o imóvel se destina exclusivamente à residência familiar e que é o único bem do devedor.

No presente caso, o agravante não comprova que os imóveis penhorados sejam utilizados exclusivamente como sua residência familiar, tampouco que não possui outros bens em seu nome. As provas apresentadas pelo agravado, como certidões de inscrição estadual e pesquisas via INFOJUD, indicam que o executado
possui outros endereços em Novo São Joaquim e Primavera do Leste, no Mato Grosso.

Diante da insuficiência de provas que corroborem a impenhorabilidade, não há como reconhecer a proteção prevista na Lei nº 8.009/1990.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Para o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel como bem de família, é necessária a comprovação de que ele é o único bem do devedor e que se destina exclusivamente à sua moradia ou à de sua família.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.009/1990, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.08.955694-8/005, Rel. Des. Pedro Aleixo, 16ª Câm. Cível, j. 12/06/2019,
publ
. 14/06/2019
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WILSON ROBERTO SIMÕES
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Indenizatória de Perdas e Danos de nº 0008320-57.2014.8.11.0037, ajuizada em face de
ANDREY HERGET ADVOCACIA
, determinou a penhora e avaliação
d
os imóveis registrados nasmatrículas nº 36.289, 36.306 e 36.314, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Itapema
-
SC
.

Para tanto, o agravante
defende
a impenhorabilidade d
o imóvel
,
que
além de ser o único bem
de sua propriedade
,
serve de moradia
d
a sua entidade familiar.

Acrescenta que as matrículas correspondem a um único imóvel
, com
duas vagas de estacionamento.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu a penhora dos imóveis registrados sob as matrículas
nº 36289
,

36306 e

36314 do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Itapema/SC
.

Direto ao ponto, a Lei de nº 8.009/1990, orienta que, será reconhecida a impenhorabilidade do único imóvel que sirva de moradia ao devedor ou à entidade familiar.

A propósito:

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Portanto, para que se reconheça a impenhorabilidade do bem de família é indispensável a demonstração de que ele se trata do único imóvel do executado, além de que esteja sendo utilizado pela entidade familiar
como
moradia permanente.

A e
sse
respeito,
nenhuma ressalva faz a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE NÃO FUNDAMENTAÇÃO - NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES ADUZIDAS - REJEITAR - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - NÃO COMPROVADO

- A decisão enfrentou todas as argumentações trazidas na impugnação ao cumprimento de sentença.

- Conforme entendimento pacificado em nossa doutrina e jurisprudência, não há ausência de fundamentação quando o magistrado expõe, mesmo que sucintamente, os motivos que formaram o seu convencimento.

- Para fins de proteção do bem de família, a teor do art. 5º da Lei 8.009/90, mister prova inequívoca de que o imóvel é único e destina-se exclusivamente à moradia da família.

- Não restando demonstrado inequivocamente que o imóvel do executado constitui bem de família, não resta demonstrada a impenhorabilidade da Lei nº 8.009/90.

(TJMG

-

Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.08.955694-8/005, Relator (a): Des. (a) Pedro Aleixo, 16
ª
C
Â
MARA C
Í
VEL, julgamento em 12/06/2019, publica
çã
o da s
ú
mula em 14/06/2019)

Na espécie,
ao revés do que sustenta a parte agravante, não há prova que sustente a
alegada
impenhorabilidade do
s
imóve
is

- constituídos por 1 apartamento e 2 vagas de garagem -
mais especificamente, não há nada que indique que o bem em questão sirva exclusivamente de moradia d
a entidade
fam
iliar do devedor e

que
ine
xistam outros bens
de sua propriedade.

Ao revés
,
as provas documentais apresentadas
pelo agravado
quais sejam
, o comprovante de inscrição estadual
de produtor rural
,
o resultado de
pesquisa via INFOJUD e a certidão emitida pela prefeitura
local
(id 244589681; 244589682; 244589683),
dão conta de que
o
executado
possui endereço ativo no município de Novo São Joaquim e em
Primavera do Leste, no Estado de Mato Grosso.

Neste caso,
em que
há insuficiência probatória quanto a tese do executado de que a penhora recaiu sobre o único bem imóvel
residencial que possui
,
não há que se falar
em
impenhorabilidade
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024